Tribunal: TJSP
Processo: 1099409-30.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383361
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1099409-30.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é parte recorrente
Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, Banco Pan S/A, é a parte recorrida
Rovílson Dias da Silva.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores: JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e COELHO MENDES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
JAIR DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099409-30.2017.8.26.0100 - Voto no: 5165 *mm 2/7
Voto no: 5165
Apelação no: 1099409-30.2017.8.26.0100
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Comarca de origem: São Paulo
Foro de origem: Foro Central Cível
Vara de origem: 24a Vara Cível
Juiz(a) de origem: Tamara Hochgreb Matos
Recorrente: Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, Banco Pan S/A
Recorrido(a): Rovílson Dias da Silva
APELAÇÃO. Ação de consignação em pagamento c/c
ação de adjudicação compulsória. Insurgência quanto à
distribuição do ônus de sucumbência. Princípio da
causalidade. Ônus da sucumbência ao encargo dos réus,
solidariamente.
Sentença
mantida.
RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
517/523, que julgou procedente o pedido formulado pela parte então autora, consistente
em síntese: i) no reconhecimento de R$40.000 (quarenta mil reais) como valor devido;
ii) na obrigação de fornecimento de documentação necessária para financiamento; iii)
no cancelamento de hipoteca ao final do pagamento; iv) na adjudicação compulsória, se
o caso.
R. sentença cujo dispositivo se colaciona a seguir:
"Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099409-30.2017.8.26.0100 - Voto no: 5165 *mm 3/7
Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos da ação
para o fim de reconhecer como devido pelo autor ao réu Banco
Pan o valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais), bem como para
determinar aos réus que entreguem os documentos necessários à
obtenção de financiamento imobiliário, conforme indicado a fls.
248/250, ficando o autor autorizado, enquanto não cumprida
esta obrigação, a realizar o depósito do débito em 57 prestações,
sem incidência de juros ou correção monetária, após o que
deverá o réu Banco Pan proceder ao levantamento da hipoteca
sobre o imóvel e a ré Estilo Vila Mariana, SPE da corré
Construtora MKF, outorgar-lhe Escritura de Venda e Compra.
Pela sucumbência, condeno os réus ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios em prol
do advogado do autor que ficam arbitrados em 10% sobre o
valor atualizado da causa, observando-se que a corré Massa
falida é beneficiária da gratuidade processual."
No presente instante, inconformada, a parte recorrente aduz não deu
causa ao processo, razão pela qual pugna pelo afastamento do ônus de sucumbência em
seu favor.
Recurso tempestivo e com preparo (fls. 540/541).
A parte recorrida apresentou contrarrazões, requerendo manutenção da
sentença (fls.562/571).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099409-30.2017.8.26.0100 - Voto no: 5165 *mm 4/7
Não houve oposição ao julgamento virtual.
O recurso está formalmente em ordem.
É o relatório.
A r. sentença apelada deve ser confirmada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
Inicialmente, cabe dizer que a aplicabilidade do diploma consumerista ao
caso concreto é inconteste, figurando de um lado as partes prestadoras de
serviço/fornecedoras de produto e do outro a parte destinatária final do serviço
prestado/produto.
Desta feita, certo é que a apelante atuou como interveniente na relação
jurídica constituída entre a construtora/incorporadora e o autor, ora apelado e, portanto,
fez parte da cadeia de comercialização do imóvel.
Dispõe o art.7o, parágrafo único do CDC:
“Art.7o: [...]
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099409-30.2017.8.26.0100 - Voto no: 5165 *mm 5/7
responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos
nas normas de consumo.”

Ao contrário do que sustenta o apelante, também deu causa a propositura
da ação, tento em vista as inúmeras tentativas de contato da apelante para resolução
extrajudicial da demanda, sem sucesso.
Isto posto, com base no princípio da causalidade, de rigor que a sentença
seja mantida, confirmando obrigação de todos os réus de arcar, solidariamente, com
eventuais custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios da parte
adversa já fixados.
Diversos são os julgados deste E. TJSP, nesse sentido:
“ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. BAIXA DA HIPOTECA.
Adjudicação compulsória. Hipoteca. As custas referentes ao
cancelamento da hipoteca que pendia sobre a matrícula do
imóvel são de responsabilidade da construtora, pois o gravame
garante obrigação constituída entre a apelada e a instituição
financeira, em momento anterior à venda da unidade. Súmula
308 do STJ. Imposição de multa por descumprimento da ordem
judicial. Valor que não faz coisa julgada material, podendo ser
revisto a qualquer momento, caso se revele insuficiente ou
excessivo. Ônus da sucumbência ao encargo dos réus,
solidariamente, em decorrência do princípio da causalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099409-30.2017.8.26.0100 - Voto no: 5165 *mm 6/7
Recurso desprovido.”- grifo nosso.
(TJSP. Apel. no 1004095-62.2019.8.26.0011, Des. Rel. J.B.
Paula Lima. 10a Câmara de Direito Privado. D.j. 24/03/2020)
“APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. Sentença
de procedência. Irresignação da empreiteira correquerida.
Parcial acolhimento. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA
DO CONSUMIDOR. Irrelevante o fato do imóvel ser para fim
comercial e não residencial. Autores são destinatários finais do
serviço. Inafastável a solidariedade entre as fornecedoras.
Possível a revisão ou anulação das cláusulas contratuais
consideradas abusivas (artigo 6o, inciso V, do CDC).
Jurisprudência. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. Sentença
reduziu o percentual para 10% dos valores pagos pelos
compradores a título de preço. Reforma do julgado neste
particular. Contrato prevendo 20%. Importe que não poderia ser
considerado abusivo, mormente diante do entendimento
pacificado no STJ (REsp 1.723.519). Devolução em uma única
parcela. Súmula 102 do TJSP. RECURSO PROVIDO EM
PARTE.” grifo nosso.
(TJSP. Apel no 1022899-05.2018.8.26.0564. Des. Rel. Silvia
Maria Facchina Esposito Martinez. 10a Câmara de Direito
Privado. D.j. 28/01/2020)
Destarte, o recurso de apelação deve ser DESPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1099409-30.2017.8.26.0100 - Voto no: 5165 *mm 7/7
Por último, de forma a evitar a oposição de embargos de declaração
destinados meramente ao prequestionamento e de modo a viabilizar o acesso às vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional suscitada nos autos, uma vez que apreciadas as questões
relacionadas à controvérsia por este Colegiado, ainda que não tenha ocorrido a
individualização de cada um dos argumentos ou dispositivos legais invocados, cenário
ademais incapaz de negativamente influir na conclusão adotada, competindo às partes
observar o disposto no artigo 1.026, §2o do CPC.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JAIR DE SOUZA
Relator
(assinatura eletrônica)